Tribunal: TJBA
Processo: 0000006-59.1994.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000006-59.1994.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: PREGENTINO PEREIRA SANTOS e outros Advogado(s): UBIRAJARA GONDIM DE BRITO AVILA, MURILO ANDRADE SANTOS, ROGERIO LEONETTI, GABRIELA BRITO SANTOS APELADO: PREGENTINO PEREIRA SANTOS e outros Advogado(s):UBIRAJARA GONDIM DE BRITO AVILA, MURILO ANDRADE SANTOS, ROGERIO LEONETTI ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO PARCIAL. DESERÇÃO DO APELO DA PARTE RÉ. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação do réu não conhecido por deserção. Apelação do autor contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais decorrentes de incêndio em propriedade rural, condenando o réu a reparar apenas os prejuízos comprovados na plantação de cacau. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão da anulação de perícia realizada antes da citação do réu e do indeferimento do uso de prova emprestada; e (ii) se o autor comprovou a integralidade dos danos materiais alegados para fins de indenização. III. Razões de decidir 3. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. A produção de prova pericial antes da citação do réu viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo correta a sua anulação. O indeferimento de prova emprestada relativa a fatos distintos e a inércia da parte em produzir as provas deferidas afastam a alegação de cerceamento de defesa. 4. O não recolhimento do preparo recursal pelo réu, após reiteradas intimações para regularização, acarreta a deserção do seu apelo, impondo o não conhecimento do recurso. 5. O ônus de comprovar o fato constitutivo do direito, nos termos do Código de Processo Civil, impõe ao autor da ação de indenização o dever de demonstrar a existência e a extensão dos danos materiais sofridos. 6. Não tendo o autor produzido provas suficientes sobre a totalidade dos prejuízos alegados, a condenação deve se limitar à parte do dano efetivamente comprovada nos autos. 7. Proferida a sentença na vigência do CPC/2015, é vedada a compensação de honorários e cabível a sua majoração em grau recursal, em atenção ao trabalho adicional realizado. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso do réu não conhecido. Preliminar rejeitada e recurso do autor não provido. Tese de julgamento: "1. A realização de perícia antes da triangularização da relação processual, sem a participação do réu, configura nulidade absoluta por ofensa ao contraditório e à ampla defesa. 2. Em ação de reparação civil, a condenação por danos materiais pressupõe a efetiva comprovação da sua ocorrência e extensão, incumbindo ao autor o ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 85, §§ 11 e 14; 86; 373, I; 1.007. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.027.907/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, T2, j. 12.02.2025; TJ-SP, AC 1002782-82.2022.8.26.0101, Rel. Ana Lucia Romanhole Martucci, 33ª Câmara de Direito Privado, j. 07.10.2024; TJ-MS, AC 0801065-70.2023.8.12.0037, Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago, 5ª Câmara Cível, j. 27.01.2025. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000006-59.1994.8.05.0274, em que são apelantes e apelados, simultaneamente, PREGENTINO PEREIRA SANTOS e RUBENS MACIEL. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER DO RECURSO DE PREGENTINO PEREIRA SANTOS, REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE RUBENS MACIEL, pelas razões adiante expendidas.